Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704965-90.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA. contra decisão desta Presidência que indeferiu pedido de concessão de tutela provisória diante da ausência dos seus requisitos autorizadores (ID 24238698). Alega que a decisão vergastada padece de obscuridade consubstanciada na ausência de manifestação sobre a eficácia conferida, a partir da publicação da ata de julgamento, às decisões proferidas em controle concentrado. Acrescenta que tal orientação busca evitar a situação incoerente de se declarar inconstitucional o recolhimento de um tributo e perdurar a permissão de sua cobrança. Sustenta que sua tese encontra amparo na exceção trazida pelo § 11 do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que dispõe “a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publica no diário oficial e valerá como acórdão”. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a obscuridade indicada, aplicando-se aos autos o entendimento do STF estabilizado no paradigma do Tema 1.093. Em outra petição de ID 24474051, reitera os termos trazidos nos embargos de declaração, pleiteando a substituição dos depósitos judiciais por seguro garantia. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. De início, consigna-se que o tema controvertido que ensejou o sobrestamento dos autos diz respeito à necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015 (RE 1.287.019 – Tema 1.093). Ocorre que, como explicitado na decisão ora embargada, não obstante o referido precedente tenha sido julgado, até o momento, apenas a ATA No 4 foi publicada em 2/3/2021, cujo conteúdo não se revela suficiente para subsidiar a aplicação do Tema 1.093 ao feito. É preciso ter acesso ao teor completo dos fundamentos que conduziram a conclusão da questão jurídica examinada, assim como das razões de ser da modulação de efeitos adotada pela Corte Suprema. Conforme já pontuado, o artigo 1.040 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que a publicação do acórdão paradigma perfaz condição necessária para que se dê prosseguimento ao rito dos precedentes, in verbis: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. § 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. § 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. § 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. (g.n.). Logo, constata-se que não há obscuridade a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da tutela provisória foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Por fim, quanto ao pedido de ID 24474051, tendo em vista que a pretensão versa sobre matéria que não está inserida na competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, nos termos do artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências que entender pertinentes. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019